Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005937-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), ARI CANDIDO BATISTA PEREIRA - CPF: 000.290.431-40 (AGRAVANTE), JOSE ELIZEU GASPAR - CPF: 174.414.399-49 (AGRAVADO), ELI FERRONATTO - CPF: 325.213.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO SOB VEÍCULOS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ausentes os requisitos da tutela de urgência, seu indeferimento é medida que se impõe, fazendo se necessário aguardar a instrução probatória, sob o crivo do contraditório para o correto deslinde da questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ARI CANDIDO BATISTA PEREIRA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1008835-97.2021.8.11.0015,
indeferiu
a tutela de urgência requerida pelo agravante, para que se proceda a baixa na restrição do veículo Marca e Modelo HYUNDAI/HB20 1.0, COMFORT, Chassi n. 9BHBG51CAGP566744, RENAVAM n. 01079709247, Ano e Modelo 2016, Placa QBM-0771.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:

- é comerciante e proprietário da empresa Brasil Veículos, e atua no ramo de compra e venda de veículos;

- na data de 11 de fevereiro de 2019, adquiriu da Sra. Eli Ferronato, um veículo Marca e Modelo Hynday/HB20 1.0, Comfort, (melhor descrito na inicial), pelo preço ajustado de R$ 36.500,00;

- pelo contrato pagou à vista a Sra. Eli a quantia de R 20.000,00, pagos no ato da assinatura do contrato e assumiu 24 parcelas de R$807,91, visto que o veículo está financiado;

- vem pagando todas as parcelas em dia do referido veículo;

- após a quitação do financiamento, em meados de março de 2021 resolveu consultar junto ao Detran se havia multas lançadas para o veículo, uma vez que tinha um interessado para a compra do mesmo, e para a sua surpresa, se deparou com a restrição judicial lançada no veículo em questão;

- informou ter tomado posse do veículo na data da assinatura do Instrumento de Compromisso de Compra e Venda e, desde então, vem exercendo essa posse em todos os seus direitos, inclusive pagando o financiamento e efetuou o pagamento de uma grande quantia no ato da aquisição do mesmo, pagando também os impostos anuais;

- declarou que a restrição está lhe causando prejuízos em razão de não poder realizar a venda do veículo e necessitar das vendas para sua sobrevivência.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja seja mantido a posse do bem em seu favor, bem como seja determinado o levantamento/cancelamento da restrição de transferência do RENAJUD.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão à parte recorrente.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor
. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2a edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

Ainda, conforme orientação da doutrina:

a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10a edição. Ed. JusPodium. p. 594).

A fim de se evitar tautologia desnecessária, reproduzo a fundamentação esposada pelo douto julgador singular, a qual adiro sem ressalvas, confira-se:

(...)

Portanto, a ação de embargos de terceiro é remédio processual que a Lei põe à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação, esbulho ou ameaça na posse de seus bens por ato de restrição judicial.

Desta feita, a embargante é parte legítima para atuar no feito, uma vez que, segundo a tese (teoria da asserção), teria adquirido O VEÍCULO e assumido o pagamento do financiamento que pendia sobre ele, cujo objeto sofreu restrição judicial no processo de execução de n.° 0004952-58.2004.8.11.0015, de cuja dívida assinalou não ter responsabilidade alguma.

Convém ressaltar que o financiamento podia ter sido lhe transferido, cuja eficácia depende de anuência expressa da financiadora.

N
o entanto, verificado que tal providência não foi promovida pela embargante de terceiro, porquanto a credibilidade da transferência restou comprometida em relação às intervenções subsequentes aos fatos ocorridos, a preferir a manutenção do nome da adquirente originária, que é a demandada na ação executiva em que ocorreu tal restrição. Assumindo, assim, todos os ônus e bônus advindos dela.

Contrato de gaveta por conveniência da embargante.

Do mesmo modo, o contrato firmado naquela ocasião deveria ter dado publicidade. Daí porque é chamado contrato de gaveta. Assim, é inviável, sem maior elucidação, aferir a probabilidade do direito do embargante de terceiro
.

Por outro lado, após a devida formação do contraditório e eventual instrução processual, será aprofundado na análise de mérito, que poderá vir a confirmar a tese apresentada pela embargante.

(...)

Sendo assim, entendo ausentes elementos capazes de demonstrar, neste momento processual, a probabilidade do direito do agravante, de forma que não se justificaria, pelo menos em princípio, a retirada do gravame no prontuário dos veículos.

Da mesma forma, não vejo configurado o perigo de dano grave ou de difícil reparação que justifique o deferimento da tutela postulada.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022